Tribunal: TJBA
Processo: 8000173-73.2021.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000173-73.2021.8.05.0053

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO

Advogado(s): VALERIA SANTOS NEVES

APELADO: VANILDES SANTANA SANTIAGO

Advogado(s):NUBIA MARIA CARMO SOUZA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL NA APOSENTADORIA. REJEIÇÃO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. TEMA 1086/STJ. TEMA 635/STF. BASE DE CÁLCULO. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO. VANTAGENS PERMANENTES. EXCLUSÃO DE VERBAS TRANSITÓRIAS/INDENIZATÓRIAS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS MAJORADOS. CUSTAS AFASTADAS DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Município de Rafael Jambeiro contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal aposentada, julgou procedente o pedido para condenar a municipalidade a indenizar quatro períodos de licença-prêmio não usufruídos, adquiridos no período de 1995 a 2015, com base na última remuneração, incluídas as vantagens permanentes e excluídas as transitórias/indenizatórias, com juros e correção, além de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) apreciar, em preliminar, a prescrição quinquenal da pretensão indenizatória; (ii) definir se a conversão da licença-prêmio em pecúnia após a aposentadoria depende de prévio requerimento administrativo; (iii) determinar a base de cálculo da indenização; e (iv) estabelecer os consectários legais e os ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de prescrição, pois o prazo quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 conta-se da aposentadoria, e a ação foi ajuizada em 04/12/2019, após a jubilação em 30/11/2017, sem transcurso do quinquênio.

Aplica-se o Tema 1086 do STJ para afirmar o direito do servidor inativo à conversão em pecúnia da licença-prêmio não fruída nem contada em dobro, independentemente de prévio requerimento administrativo ou de comprovação de interesse da Administração.

Observa-se o Tema 635 do STF (ARE 721.001/RJ) no sentido de ser devida indenização pecuniária por direitos remuneratórios não usufruídos quando não mais possível sua fruição, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

Mantém-se a base de cálculo na última remuneração, com inclusão das vantagens permanentes e exclusão das parcelas transitórias ou indenizatórias, conforme orientação jurisprudencial citada.

Preserva
-se os critérios de atualização e juros fixados, com adequação,
de ofício
, para consignar a incidência do IPCA + 2% a.a. após a alteração do art. 3º da EC nº 113/2021 pela EC nº 136/2025
e afasta-se a condenação do Município ao pagamento de custas, por isenção legal.

Majora-se a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. De ofício, acrescenta os consectários legais e afasta o pagamento de custas processuais.

Tese de julgamento:

O termo inicial da prescrição quinquenal da pretensão de conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada é a data da aposentadoria do servidor.

O servidor público aposentado tem direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída nem contada em dobro, independentemente de prévio requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

A indenização deve ser calculada pela última remuneração, com inclusão das vantagens permanentes e exclusão das verbas transitórias/indenizatórias.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000173-73.2021.8.05.0053
, em que figuram como
A
pelante
MUNICÍPIO DE RAFAEL JAMBEIRO
e como
A
pelada
VANILDES SANTANA SANTIAGO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
,
em
REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO
ao
Recurso
de
Apelação
.

De ofício,
reformar a sentença,
tão somente,
para acrescentar que, após a alteração do art. 3º EC 113/2011 pela EC 136/2025, a partir de sua promulgação, deve ser observado o IPCA + 2% a.a., e afastar a condenação do Município ao pagamento de custas processuais, em razão da isenção legal, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

1
1